Tribunal: TJMT
Processo: 0006396-33.2017.8.11.0028
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006396-33.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), Juenil Gomes dos Santos (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUENIL GOMES DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA REGINA PRADO MORAES - CPF: 017.525.721-30 (VÍTIMA), NAYELE DE MANOEL DA SILVA (VÍTIMA), CLEVERSON APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUENIL GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – MENORIDADE RELATIVA DO ACUSADO – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE – PRELIMINAR ACOLHIDA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITO IMPERTINENTE – MAJORANTE NÃO APLICADA – PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA E, NO MÉRITO, APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pela infligida na sentença condenatória.

Inviável falar em absolvição do delito de roubo quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, munido de simulacro de arma de fogo e na companhia de adolescente, subtraiu as vítimas mediante emprego de violência e ameaça.

O pedido defensivo de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo mostra-se despiciendo, diante da não imputação da referida causa de aumento de pena na inicial acusatória e nem aplicada na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006396-33.2017.8.11.0028

APELANTE: JUENIL GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de JUENIL GOMES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal nº 6396-33.2017.811.0028 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado, disposto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que somadas totalizaram a pena de 06 (seis) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo
(Sentença – fls. 249/254 – id. 162223850).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa pugna pela absolvição do crime de roubo por insuficiência de provas e, em pleito subsidiário, pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo (id. 162223854).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 162223856).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa em relação ao delito de corrupção de menores e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo, nos seguintes termos:

“Sumário: Acusado condenado pela prática dos crimes roubo majorado e corrupção de menores – art. 157, §2º, II, do CP, e art. 244-B, do ECA – Preliminar de Ofício – prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores – decurso de prazo superior há 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença – réu menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato – prazo prescricional contado pela metade - extinção da punibilidade – Mérito - irresignação defensiva – afastamento da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo – não conhecimento do recurso – majorante não imputada na denúncia - absolvição por ausência de provas – inviabilidade – Provas seguras da materialidade e autoria – elementos colhidos na instrução probatória harmônicos e coerentes com o apurado na fase inquisitorial – Apelante preso em flagrante delito logo após o crime – vítima que aponta a participação do Apelante – menor que, na fase inquisitorial, confirma a participação do Apelante – Apelante que sabia que o menor estava na posse do simulacro e sabia do intento dele, aderindo à prática criminosa - Provas suficientes para a manutenção da condenação – demonstração inequívoca de participação, em comunhão de vontades, do adolescente na empreitada criminosa - Pelo acolhimento da preliminar de ofício, e, caso vencida, CONHECIMENTO PARCIAL e IMPROVIMENTO do recurso.”

(id. 167387158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUENIL GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Da preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça de Justiça:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime de corrupção de menor, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Verifica-se dos autos que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

E, como
não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada.

Assim, como a pena aplicada foi de 01 (um) ano de reclusão, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo de 04 (quatro) anos o prazo para que reste caracterizada.

Ocorre que, conforme consignado na sentença, o acusado JUENIL era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1/2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo 02 (dois) anos.

No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2017 e a sentença condenatória publicada em 17 de abril de 2020, decorrendo, assim, o prazo de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Diante disso,
acolho a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e declaro a extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção de menor
, previsto no art. 244-B, do ECA, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal.

Do recurso defensivo:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de JUENIL GOMES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal nº 6396-33.2017.811.0028 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado, disposto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e corrupção de menores, disposto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A denúncia narra que:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que em 02 de outubro de 2017, por volta das 19h45, na Rua 13 de Junho, Bairro São Benedito, nesta cidade e comarca de Poconé, Juenil Gomes dos Santos, agindo em coautoria e unidade de desígnios com o adolescente Cleverson Aparecido da Silva, mediante graves ameaças subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em um celular e uma bolsa de Claudia Regina Prado Morais (conforme termo de apreensão de fls. 12 e termo de entrega de fls. 22).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Juenil Gomes dos Santos facilitou a corrupção de Cleverson Aparecido da Silva, menor de dezoito anos (16 anos - fls. 23), com ele praticando infração penal.

Restou apurado que as vítimas Nayele de Manoel da Silva e Claudia Regina Prado morais saíam do trabalho quando foram abordadas por Juenil e Cleverson em uma motocicleta.

Cleverson estava na garupa e portava um simulacro de arma de fogo. Cleverson apontava o simulacro para as vítimas enquanto Juenil exigia que elas entregassem os pertences.

Durante o assalto, denunciado e adolescente mandavam as vítimas "irem rápido", senão "iriam meter bala". Cláudia, que estava grávida, ficou muito nervosa, chorava, tremia e não conseguia obedecer as ordens deles.

Eles mandaram as vítimas levantarem a blusa e depois andarem sem olhar para trás.

A polícia militar foi acionada e prendeu em flagrante delito o indiciado e o menor infrator.

Em interrogatório, Juenil negou o crime (fls. 28/30), mas Cleverson confessou como ambos agiram (fls. 24).

As vítimas reconheceram Juenil e Cleverson como sendo autores do roubo (fls. 16/17 e 20/21).”
(fls. 02/04 – id. 162223847).

Inicialmente, a defesa pugna pela
absolvição do acusado do crime de roubo majorado por insuficiência probatória.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 08/11), termo de apreensão (fl. 16), termos de reconhecimento de pessoa (fls. 20/21 e 24/25), certidão de nascimento (fl. 29) (id. 162223847).

Da mesma forma a autoria sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Alex Jorge Mendes
deu detalhes dos fatos ocorridos:

“(...) QUE compareceu a 6ª CIPM o senhor Ruberlei esposo da senhora CLAUDIA REGINA e a amiga de trabalho dela (vítimas); QUE ambos relataram que foram vítimas de roubo por dois homens ocupando uma motocicleta BROS DE COR PRETA e com adesivo verde; QUE um deles trajava uma jaqueta azul, bermuda preta, e o outro estava com camiseta cinza e calção vermelho;
QUE um deles estava portando uma arma de fogo
; QUE ambos os indivíduos abordaram as duas mulheres na rua 13 de junho e anunciaram o roubo; QUE fizeram ameaças de morte dizendo que se elas não fizessem o que pediram iriam atirar; QUE mandaram ambas tirar a roupa e na sequencia subtraíram uma bolsa e um celular de marca Samsung J5, em seguida evadiram-se do local tomando rumo ignorado; Todavia ao ouvir as informações repassou imediatamente as GUPMS que a VTR 6173 em rondas pelas imediações conseguiu lograr êxito na abordagem dos infratores;
QUE fez a detenção comunicou o fato as vítimas que se fizeram presentes na 6ª CIPM e reconheceram os indivíduos como sendo autores do roubo
;
diante da situação a GUPM fez diligência no local do roubo e localizou um simulacro de fabricação artesanal, a bolsa, uma bala clava e o celular
(...)”

Em Juízo, o Policial Militar
Alex Jorge Mendes
confirmou seu depoimento prestado na Delegacia, declarando
“não se recordar muito bem dos fatos; que fora apreendido um simulacro de arma de fogo; que reconhece sua assinatura no termo de depoimento prestado na delegacia.”
(id. 162223848).

Ouvida em solo policial, a vítima
Cláudia Regina Prado Morais
declarou:

“(...)
QUE na data de ontem, por volta das 19:15h, estava indo para casa a pé juntamente com sua colega de trabalho NAYELE andando pela rua 13 de junho, indo para casa; QUE foram surpreendidas por dois suspeitos em uma motocicleta preta, que lhe deram voz de assalto sem descer da motocicleta;
QUE o suspeito que estava sentado na garupa da motocicleta estava portando uma arma e apontou para as vítimas, enquanto o suspeito que estava pilotando mandou as vítimas entregarem os pertences;
QUE a declarante esta grávida de oito meses e ficou muito nervosa no momento, não conseguindo obedecer as ordens dos suspeitos; QUE a todo momento mandavam as vítimas irem rápido e diziam que iriam “meter bala”, caso demorassem; QUE depois de pegar os pertences da declarante e de NAYELE, mandaram tirar as blusas para terem certeza que não havia mais nada escondido; QUE NAYELE levantou a blusa até a altura dos seis e mostrou para os suspeitos que não tinha mais nada; QUE a declarante estava muito nervosa e não conseguia parar de chorar e tremer, não tendo conseguido levantar a própria blusa, ao que NAYELE levantou para a declarante; QUE os suspeitos mandaram que a vítimas continuassem a andar sem olhar para trás e que não contassem para ninguém; QUE de NAYELE nada foi levado e da declarante foi levado o celular e uma bolsinha preta; QUE o suspeito que estava pilotando era MORENO, MAGRO, CAPACETE PRETO E MOLETON PRETO; QUE o suspeito da garupa era BRANCO MEIO GORDINHO USAVA CAPACETE ROSA e MOLETON JEANS ESCURO (...)”
(fls. 22/23 – id. 162223850).

Também na Delegacia, a vítima
Nayele de Manoel da Silva
deu detalhes do assalto:

“(...) QUE na data de ontem, por volta das 19:15h, havia acabado de sair do serviço e estava juntamente com sua colega de trabalho CLÁUDIA andando pela rua 13 de junho, indo para casa; QUE foram surpreendidas por dois suspeitos em uma motocicleta preta, que lhe deram voz de assalto sem descer da motocicleta;
QUE o suspeito que estava sentado na garupa da motocicleta estava portando uma arma de fogo e apontou para a declarante e sua amiga;
QUE o suspeito que estava pilotando disse que era para passar tudo que estavam com as vitimas; QUE a declarante pediu calma para os suspeitos, visto que CLÁUDIA esta grávida e estava muito nervosa; QUE a todo momento mandavam as vítimas irem rápido e diziam que iriam “meter bala nelas”; QUE depois de pegar os pertences da declarante e de CLÁUDIA mandaram as duas tirarem suas blusas para terem a certeza que não havia mais nada escondido; QUE a declarante levantou sua blusa ate a altura de seus seios e mostrou para os suspeitos que não tinha mais nada; QUE CLÁUDIA estava muito nervosa, só chorava e não conseguiu levantar a própria blusa, tendo a declarante levantado a blusa dela e mostrado que também não havia mais nada; QUE os suspeitos mandaram que as vítimas continuassem a andar sem olhar para trás e que na contassem para ninguém; QUE da declarante nada foi levado, apenas o celular e a bolsinha de CLÁUDIA; QUE o suspeito que estava pilotando era MORENO, MAGRO, CAPACETE PRETO E MOLETON PRETO; QUE o suspeito da garupa era BRANCO MEIO GORDINHO USAVA CAPACETE ROSA e MOLETON JEANS ESCURO (...)”
(fls. 17/18 – id. 162223850).

Em Juízo, a vítima
Nayele de Manoel da Silva Souza
ratificou seu depoimento prestado extrajudicialmente, reafirmando que reconheceu os assaltantes presos pela polícia (id. 162223848).

Interrogado perante a autoridade policial, o apelante negou ter participado do roubo e acredita que o adolescente
Cleverson
possa ter participado do delito (fls. 32/34 – id. 162223850).

Já o adolescente
Cleverson Aparecido da Silva
afirmou na Delegacia que participou do roubo em comento na companhia do apelante JUENIL, vejamos:

“(...) QUE na data de ontem, por volta de 17:00h, combinou com JUENIL de roubarem quem achasse na rua: QUE por volta de 19:00h pegou a motocicleta BROS preta emprestada de seu PRIMO TITO, que mora na mesma residência que o declarante mas disse à ele que só iria ao mercado; QUE passou na casa de JUENIL e o buscou, tendo ele indo pilotando a motocicleta; QUE quando passaram pela rua 13 de junho. avistaram duas mulheres e decidiram assaltá-las, QUE o declarante estava com o simulacro (confeccionado por ele mesmo) e deu a voz de assalto; QUE mandou as vítimas entregar os pertences e levantarem as blusas, para ter certeza que não ha via mais nenhum pertence escondido; QUE depois de pegar uma bolsinha preta e o celular de uma das vítimas, mandou que elas fossem embora e não olhassem para trás, senão atiraria; QUE fugiram e, quando estavam passando pela rua Santa Rosa, avistaram a viatura da polícia militar, momento em que o declarante jogou o simulacro e os pertences da vítima próximo ao campo de futebol; QUE o declarante vestia short preto, jaqueta cinza e estava com um capacete rosa; QUE JUENIL vestia paletó preto, short vermelho e usava capacete preto; (...)”
(fl. 28 – id. 162223850).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório, pois as vítimas foram convictas em seus depoimentos, tanto em sede de inquérito policial como perante o Juízo, expondo com riqueza de detalhes como se deu o assalto, praticado pelo acusado mediante violência e ameaça, com emprego de simulacro de arma de fogo e na companhia do adolescente
Cleverson
.

Dessa forma, mantenho a condenação de JUENIL GOMES DOS SANTOS pela prática do delito de roubo majorado nos termos da inicial acusatória, eis que o farto conjunto probatório comprovou de maneira cabal a autoria delitiva, não havendo falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, a defesa pugna pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo aplicada ao crime de roubo.

A alegação defensiva é improcedente, bem como despicienda, pois a majorante atinente ao emprego de arma de fogo não foi imputada na exordial ministerial e nem aplicada na sentença; portanto, não há o que decotar da sentença quanto a isto, mesmo porque a decisão recorrida reconheceu apenas a circunstância majorante do concurso de agentes, inequívoca e incontroversa nos autos.

Isto posto, considerando que as vítimas foram ameaçadas e esbulhadas de seus objetos pessoais, pela atuação conluiada entre o apelante e um adolescente, nada há que se alterar no édito condenatório.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e declaro extinta a punibilidade do recorrente JUENIL GOMES DOS SANTOS em relação ao crime de corrupção de menor, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa,
com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023